Tribunal: CARF
Processo: 10680.004963/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004963/2004-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.384 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. CONTRIBUINTE NO GOZO DE IMUNIDADE OU
ISENÇÃO. NÃO IMPEDIMENTO DA ATUAÇÃO DO FISCO. INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
O fato de o contribuinte encontrar-se no gozo de isenção ou imunidade não
caracteriza impedimento ao fisco de constituir o lançamento, e não altera,
portanto, o dies a quo da contagem do prazo decadencial. O mero início da
fiscalização não impede a eventual consumação da decadência do direito de
efetuar o lançamento, se não constituído o crédito tributário pelo lançamento
dentro do prazo legal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS.
As fundações de direito privado têm isenção da Cofins sobre as receitas de
suas atividades próprias, independentemente de haver ou não caráter
contraprestacional. As receitas correspondentes aos recursos recebidos e a
receber para o desenvolvimento dos projetos da Escola de Engenharia da
UFMG são receitas de atividade própria do contribuinte fiscalizado, e,
portanto, isentas da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões a
Conselheira Edeli Pereira Bessa, quanto à decadência, e a Conselheira Livia De Carli Germano,
quanto à matéria “receitas da atividade própria”.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004963/2004-66
Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 2241 e seguintes) em face do acórdão no 1103-000.778 (fls. 601 e seguintes), proferido
pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi
dado parcial provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos, verbis:
“ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade, declarar a
decadência para fatos geradores até 31/03/1999, e para excluir da base de cálculo da
Cofins os valores relativos a receitas financeiras. Por maioria, afastar as receitas
próprias conforme voto do redator designado, vencidos os conselheiros relator e
Eduardo Martins Neiva Monteiro. O Conselheiro Marcos Shigueo Takata fará o voto
vencedor.”
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, verbis:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS As
fundações de direito privado têm isenção da Cofins sobre as receitas de suas
atividades próprias, inconfundível aquela com a imunidade de contribuições sociais da
seguridade social. As receitas correspondentes aos recursos recebidos e a receber para
o desenvolvimento dos projetos da Escola de Engenharia da UFMG são receitas de
atividade própria da recorrente, e, pois, isentas da Cofins, independentemente de haver
caráter contraprestacional.
"PIS E COF1NS — TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS —
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1° DO ART 3.o DA LEI 9.718/98
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM COMPOSIÇÃO
PLENARIA, NO JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS —
APLICAÇÃO DO ART 1°, DECRETO 2.346/97— A Lei n. 9.718/98, ao determinar a
tributação das receitas não incluídas no conceito de faturamento, como as receitas
financeiras, pelo PIS e pela COFINS, contrariou o art. 195, I da CF/88, que, à época,
autorizava a incidência das contribuições apenas sobre o faturamento. Irrelevância da
Emenda Constitucional n. 20/1998. Lei inconstitucional é lei absolutamente nula, e
nulidade absoluta é vicio insanável, não passível de convalidação. Tese acolhida pelo
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

Supremo Tribunal Federal, em composição plenária, no julgamento dos RE
390.840/MG e 346.084/PR, de observância obrigatória pelos órgãos do Executivo, a
teor do disposto no art. 1° do Decreto 2.346/97.”
O acórdão foi objeto de embargos opostos pela PFN, resultando na prolação do
Acórdão no 1103-001.061, que rejeitou os embargos por unanimidade de votos, estando a sua
ementa assim redigida, verbis:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS OMISSÃO RECEITAS FINANCEIRAS COFINS
Do dispositivo do acórdão do RE no 585.2351MG sob repercussão geral, ainda
que se admitisse, ou mesmo se admita que faturamento, nos moldes da Lei 9.718/98,
seja receita da atividade social da empresa, só se incluiriam nela as “receitas
operacionais fim”, não as “receitas operacionais acessórias”. As receitas financeiras da
interessada não se incluem naquela esfera. E, apesar de a razão de decidir do acórdão
embargado ter sido vazada de modo bem sintético sobre a questão, não houve omissão
no seu enfrentamento.”
Contra a contribuinte foi lavrado o auto de infração de fls. 19 e seguintes,
abrangendo os anos calendários de 1997 a 2002, para a exigência da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Tal exigência foi formulada após a expedição
do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 127, de 11 de novembro de 2003 (fls. 56), que
suspendeu a imunidade da contribuinte prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal de 1988.
Deve-se ressaltar que a suspensão da imunidade no período de 1997 a 2002 é
objeto do processo administrativo fiscal de no 10680.007360/2003-35, lá tendo sido proferido o
Acórdão no 108-09.723, que decidiu pela suspensão da imunidade da contribuinte, tendo tal
decisão já transitado em julgado administrativamente.
No presente processo, o contribuinte informou (fls. 2274) que realizou a
“complementação do pagamento de parte do crédito tributário” discutido nos autos e renunciou
às alegações de direito, de sorte que a discussão “deve continuar quanto às parcelas não pagas
pela Requerente, porque excluídas da base tributável pelo Acórdão no 1103-000.778, mas
passíveis de recurso da Fazenda Nacional”.
O acórdão recorrido, conforme visto, reconheceu a decadência parcial do
lançamento, e excluiu da base de cálculo da COFINS as “receitas correspondentes aos recursos
recebidos e a receber para o desenvolvimento dos projetos da Escola de Engenharia da
UFMG”, por se caracterizarem como receitas de atividade própria da contribuinte, e também as
receitas financeiras, essas em razão da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 (“alargamento” da base de cálculo).
No recurso especial, a Procuradoria alega a existência de divergência em relação à
decadência e às receitas da atividade própria.
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

Com relação à decadência, o recurso aborda o tema sob dois aspectos: i) o dies a
quo para o início da contagem do prazo decadencial na hipótese em que o Fisco se encontra
impedido de efetuar o lançamento (acórdão paradigma no 2302-000.215 – Processo n.
35600.004314/2006-09); e ii) a interpretação a ser dada à expressão “pronunciado” constante do
art. 150, § 4o, do CTN (acórdão paradigma no 2301-01.568).
Argumenta a Fazenda Nacional que o prazo decadencial “não flui enquanto o
contribuinte estiver albergado por isenção, eis que durante esse período a fiscalização está
impedida de lançar”, de sorte que “a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada apenas
a partir da data do cancelamento da isenção”, entendimento o qual, se aplicado ao caso
concreto, implica o reconhecimento da não ocorrência da decadência com relação a nenhum
período, posto que o Ato Declaratório no 127 foi emitido em 11/11/2003, e a ciência do
contribuinte acerca da lavratura do Auto de Infração ocorreu em 23/04/2004.
Subsidiariamente, argumenta a Fazenda Nacional que, na hipótese de não ser
acolhida esta tese, defendida no primeiro paradigma, então ao menos deve ser reconhecido que,
“quando a Fazenda Pública inicia fiscalização sobre um tributo e um período, está se
manifestando, se pronunciando no sentido de que irá realizar a atividade prevista no art. 142
do CTN”, de sorte que, “uma vez iniciado o procedimento fiscal em face do contribuinte antes
do prazo legal de cinco anos, não se opera a decadência”, consoante restou decidido no
segundo paradigma acima mencionado. Este entendimento, aplicado ao caso concreto, também
implica o reconhecimento da não ocorrência da decadência com relação a nenhum período, posto
que o sujeito passivo tomou ciência do MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) em 27/03/2001,
de sorte que não seriam alcançadas pela decadência as contribuições apuradas “após fevereiro de
1996” (o primeiro período lançado nos presentes autos é janeiro de 1997).
Com relação às receitas da atividade própria, argumenta a Fazenda Nacional que
as receitas que envolvem contraprestação direta não estão compreendidas pela norma de
isenção contida no inciso X do art. 14 da MP no 2.158-35/2001, na trilha do que restou decidido
no acórdão paradigma no 203-09.154 (único paradigma de divergência admitido, de acordo
com o despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 2256 e seguintes),
sendo esta a interpretação correta a ser extraída do quanto disposto nos arts. 13, III, c/c 14, inciso
X, da MP no 2.158-3/2001 e no §2o do art. 47 da IN SRF no 247/2002, e, ainda, nos artigos 150,
inciso VI, ‘c’, e 195, §7o, da Constituição Federal de 1988, e artigos 12 da Lei no 9.532/97 e. 55
da Lei no. 8.212/91.
O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 2256 e seguintes.
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e as divergências
jurisprudenciais restaram demonstradas pela recorrente, conforme bem analisado pelo despacho
de exame de admissibilidade (fls. 2256 e seguintes). Dele conheço.
Decadência
O acórdão recorrido considerou decaídos os fatos geradores de Cofins ocorridos
até 31/03/1999, tendo em vista que o lançamento foi cientificado em 23/04/2004, e que o
contribuinte realizou pagamentos, a título de COFINS, de janeiro de 1997 até junho de 1999,
de sorte que considerou aplicável, para esses períodos, o art. 150, § 4o, do CTN, cuja redação é a
seguinte:
“Art. 150. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
A recorrente entende que, como o fisco estava impedido de realizar o lançamento,
em razão da imunidade de que gozava o contribuinte (art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF/88), o
dies a quo somente deveria começar a contar a partir do momento em que removido aquele
impedimento, ou seja, a partir do momento em que expedido o Ato Declaratório no 127
(11/11/2003), que suspendeu a imunidade do contribuinte. Assim, o fisco teria até 11/11/2008
para efetuar o lançamento discutido nos presentes autos, o qual, conforme relatado, abrange os
períodos de janeiro de 1997 a dezembro de 2002.
Entendo que não assista razão à recorrente.
Conforme cediço, os prazos decadenciais, em regra, não se suspendem nem se
interrompem.
É esta a dicção que se extrai do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002), no seu art. 207:
“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as
normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”
O dispositivo é claro. Para que se impeça, suspenda, ou interrompa o prazo
decadencial, há de haver expressa disposição legal neste sentido.
Há exemplos de disposições assim, tanto no próprio Código Civil, que, no seu art.
208 estabelece exceções à regra do art. 207, com relação aos incapazes, quanto em outras leis.
Recentemente, há o caso, por exemplo, da Lei no 14.010/2020 (“Lei da Pandemia” , ou do
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período
da pandemia do coronavírus – Covid-19), a qual, no seu art. 3o, estabelece que os prazos
decadenciais, nas relações jurídicas de Direito Privado, devem ser considerados “impedidos ou
suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
Ocorre que, em primeiro lugar, não há nenhuma disposição legal que determine
que, no caso das instituições que gozam de imunidade ou isenção, o prazo decadencial somente
Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

tenha a sua contagem iniciada quando efetivamente suspensa a imunidade ou isenção do
beneficiário. Assim, sob esta ótica, não há como acolher a tese recursal.
Noutro giro, discordo da interpretação de que, por se encontrar o contribuinte
eventualmente no gozo de isenção ou de imunidade, trata-se de hipótese em que o fisco estaria
impedido de efetuar o lançamento.
Ora, o fisco não está, nestas circunstâncias, de forma alguma impedido de atuar.
Tanto é assim que a própria legislação tributária (complementar e ordinária) expressamente
atribuem ao fisco o poder de fiscalizar tais entidades, e de, se acaso encontrar irregularidades,
expedir o ato administrativo que suspenda a imunidade ou a isenção, permitindo assim a
realização do lançamento de ofício.
O mero fato de a legislação exigir que, previamente ao lançamento, seja levado a
efeito um rito próprio e destinado especificamente à suspensão da imunidade ou da isenção, não
leva à conclusão que o fisco estaria impedido de lançar. Tanto assim é que o art. 32 da Lei no
9.430/1996 dispõe que a eventual impugnação e recurso que venham a ser apresentados pela
entidade “não terão efeito suspensivo em relação ao ato declaratório contestado”, ou seja, o
lançamento de ofício pode ser feito até mesmo, em última análise, de forma simultânea à própria
suspensão da imunidade ou da isenção por meio do ato declaratório. Logo, também por esta
ótica, não se vislumbra razão alguma pela qual se devesse entender que, a partir da expedição do
referido ato declaratório, o fisco disporia de mais cinco anos para realizar o lançamento.
Isto porque, entendo, esta interpretação faria com que o prazo decadencial do
fisco, no específico caso dos autos, pudesse alcançar, em tese, fatos geradores ocorridos quase
onze anos antes, pois, de acordo com a recorrente, o fisco teria até 11/11/2008 para lançar o
período de janeiro de 1997, que vem a ser o lançamento mais antigo contido nos autos.
Na verdade, considerando-se que não há na legislação uma regra clara e expressa
que trate de um prazo decadencial específico para as próprias infrações a serem reportadas na
notificação fiscal prevista no § 1o do art. 32 da Lei no 9.430/1996, na qual o fisco “relatará os
fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da
infração”, o fato é que a interpretação dada pela recorrente poderia levar à aceitação de prazos
decadenciais ainda maiores do que o aqui narrado (considerando-se que a notificação fiscal
poderia se reportar a infrações cometidas em anos anteriores a 1997, sem nenhuma limitação
temporal, de acordo com a tese defendida).
Observo, ainda, que o caso dos autos é totalmente distinto daquelas situações em
que o fisco de fato se encontra impedido de atuar, i.e., impedido de lançar, como por vezes (não
obstante raras) acontece, em razão de determinação judicial específica. Nestas situações, meu
entendimento poderia ser diverso. Mas não é este o caso dos autos.
Noutro giro, não há dúvidas de que o CARF já há muito tempo consolidou o
entendimento — na esteira do pronunciamento do STJ em sede de recurso repetitivo — de que,
na ocorrência de pagamento antecipado (ausentes o dolo, a fraude ou a simulação), a regra
aplicável é a do art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador.
Fl. 2378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

Logo, não merece reparos, neste aspecto, a decisão recorrida, não havendo
tampouco espaço algum para se considerar, como quer a recorrente, que o simples início da
fiscalização pudesse interromper o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento.
Seja porque, uma vez mais, sem expressa previsão legal não há que se falar em
interrupção do transcurso do prazo decadencial, seja porque, novamente, tal interpretação daria
margem à aceitação de prazos decadenciais dilatados (visto que não há sequer prazo fixado para
a conclusão do procedimento fiscal, uma vez iniciado), e tudo isto sem nenhuma previsão legal
expressa para tanto.
Neste mesmo sentido, o seguinte precedente da CSRF, decidido na ocasião por
unanimidade de votos:
“LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO.
A notificação do contribuinte quanto ao lançamento é essencial para a
completude e eficácia deste ato, nos termos do artigo 149, do CTN. O mero início de
fiscalização não impede a consumação da decadência do direito ao crédito
tributário.” (Acórdão no 9101-002.245, relatora Cristiane Silva Costa, sessão de
01/03/2016, destaques acrescidos)
Não merece provimento o recurso especial, portanto, quanto a esta matéria.
Receitas da atividade própria
O contribuinte defende, desde a fase impugnatória, que o art. 14, X, combinado
com o art. 13, VIII, ambos da Medida Provisória no 2.158-35/2001, estabelece a isenção de
Cofins sobre as suas receitas.
É o seguinte o teor dos mencionados dispositivos, verbis:
“Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha
de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
V - sindicatos, federações e confederações;
VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;
VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou
mantidas pelo Poder Público;
IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e
Fl. 2379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

X - a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organizações
Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1o da Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
[...]”
É importante observar que, com relação a algumas das entidades mencionadas no
art. 13, há a exigência, para que se perfectibilize a isenção prevista no art. 14, de que sejam
cumpridos uma série de requisitos.
Isto porque, por exemplo, no caso das “instituições de educação e de assistência
social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997”, tem-se que o
dispositivo ali mencionado trata especificamente das entidades referidas pelo art. 150, inciso VI,
‘c’, da CF/88 (abrangidas pela imunidade dos impostos), o que obrigatoriamente leva à
necessidade de que as mesmas atendam a diversos requisitos estabelecidos no art. 14 do Código
Tributário Nacional e na Lei no 9.532/97, por exemplo.
De forma semelhante, também no caso das “instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural, científico e as associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de
1997”, o dispositivo ali mencionado exige que haja, por parte dessas entidades, o atendimento a
uma série de requisitos, alguns dos quais se confundem, inclusive, com os mesmos requisitos
mencionados para a obtenção da imunidade dos impostos, referida no art. 150, inciso VI, ‘c’, da
CF/88.
Assim, fosse este o caso dos autos — isto é, fosse o contribuinte uma entidade
referida no inciso III do art. 13, tal qual a recorrente, de forma equivocada, buscou enquadrar a
contribuinte, no recurso — a solução seria pela negativa do direito à isenção de Cofins
mencionada no art. 14 da MP no 2.158-35/2001. Isto porque o contribuinte, conforme relatado,
teve suspensa a sua imunidade estabelecida com base no art. 150, inciso VI, ‘c’, da CF/88,
justamente em razão do descumprimento de alguns dos requisitos postos na legislação para a sua
fruição.
Contudo, o contribuinte enquadra-se no inciso VIII do art. 13, e não nos incisos
III e IV acima analisados.
E o inciso VIII, ao contrário dos anteriores, não faz qualquer referência aos
requisitos que, no caso concreto, restaram descumpridos pelo contribuinte, e que levaram à
suspensão da imunidade dos impostos da qual usufruía, de sorte que a questão não pode ser
analisada sob este prisma. Dito de outra forma, a isenção de Cofins, estabelecida pelo art. 14 da
MP no 2.158-35/2001, não está vinculada, no caso de algumas das entidades mencionadas no seu
artigo 13, ao fato de aquela entidade usufruir (ou não) de imunidade ou isenção do IRPJ.
Há, portanto, a meu ver, uma certa impropriedade no recurso fazendário quando
trata o caso dos autos como se se tratasse de entidade enquadrada no inciso III do artigo 13 da
Fl. 2380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

MP no 2.158-3/2001 (instituições de educação e de assistência social), para assim fazer uma
vinculação do caso aos requisitos definidos em lei ordinária ou complementar para o usufruto da
imunidade dos impostos (art. 150, inciso VI, ‘c’, da CF/88) ou da imunidade das contribuições
(art. 195, §7o, da CF/88).
A contribuinte, ressalte-se, em nenhum momento arguiu estar abrangida pela
imunidade das contribuições, de sorte que esta questão é alheia à controvérsia nos autos. Por sua
vez, a imunidade dos impostos foi suspensa, e já não é mais controversa. Contudo, conforme
acima assinalado, essas questões não se fazem relevantes para a solução do caso.
Resta, portanto, tão somente analisar a interpretação possível a se extrair quanto
ao conteúdo da expressão “receitas relativas às atividades próprias” das entidades citadas no
art. 13 da MP no 2.158-3/2001, entre as quais se encontram as fundações de direito privado (no
inciso VIII), caso da contribuinte. É este, de fato, o objeto do presente recurso especial.
A este respeito, a recorrente sustenta que a correta interpretação foi conferida pela
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, cujo artigo 47 assentou que
seriam derivadas das atividades próprias tão somente aquelas receitas “decorrentes de
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto,
recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao
seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais”.
Apenas esta interpretação é que captaria, no entender da recorrente, o verdadeiro
objetivo do legislador, qual seja, o de isentar apenas as receitas próprias dessas entidades que
não tenham caráter contraprestacional.
Não assiste razão à recorrente.
Em primeiro lugar, porque, à toda evidência, a Medida Provisória no 2.158-
35/2001 não fez nenhuma restrição tal qual a pretendida pela recorrente, no sentido de que
somente as receitas sem caráter contraprestacional direto estariam abrangidas pela isenção. A
MP limita-se a afirmar que as receitas relativas às atividades próprias das entidades ali
mencionadas estão isentas, e nada mais.
Ademais, cabe registrar que, nada obstante a administração tributária tenha
inicialmente de fato abraçado a tese defendida pela recorrente, ao editar a Instrução Normativa
SRF no 247/2002, cujo art. 47 estabelecia tal restrição, fato é que este normativo encontra-se hoje
revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11 de outubro de 2019, cujo art. 23 assim
dispõe, verbis:
“Art. 23. São isentas da Cofins as receitas decorrentes das atividades
próprias das entidades relacionadas nos incisos do caput do art. 7o, exceto as
receitas das entidades beneficentes de assistência social, as quais deverão observar o
disposto no art. 24 (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 14, inciso X; e Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, art. 29).
§ 1o Consideram-se receitas decorrentes das atividades próprias somente
aquelas provenientes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas
por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter
Fl. 2381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.384 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.004963/2004-66

contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
§ 2o Consideram-se também receitas derivadas das atividades próprias
aquelas decorrentes do exercício da finalidade precípua da entidade, ainda que
auferidas em caráter contraprestacional.” (destaquei)
Importante observar que, entre a IN 247/2002 e a IN 1.911/2019, não houve
absolutamente nenhuma alteração legislativa que pudesse justificar a alteração na
regulamentação normativa com relação a este específico ponto (no normativo anterior, não havia
um parágrafo 2o, apenas o parágrafo 1o).
Portanto, o novo normativo, que deve ser obrigatoriamente observado pela própria
administração tributária, representa, a meu ver, o reconhecimento expresso de que, desde a
edição da Medida Provisória no 2.158-35/2001, também as receitas que tenham caráter
contraprestacional, desde que relativas às atividades próprias (precípuas) da entidade, devem
ser tidas por isentas da Cofins.
E, no caso, tenho como suficientemente claro que as “receitas correspondentes
aos recursos recebidos e a receber para o desenvolvimento dos projetos da Escola de
Engenharia da UFMG”, as quais, de acordo com o acórdão recorrido, foram tidas por isentas da
Cofins, consubstanciam receitas das atividades próprias (precípuas) do contribuinte, que é uma
fundação de apoio à Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Não merece provimento o recurso especial, portanto, também quanto a esta
matéria.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 2382
DF CARF MF
Documento nato-digital